Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO ANÍMICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação, evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nesta fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. A desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. Na hipótese, condução do veículo em alta velocidade (o recorrente conduzia seu veículo em velocidade na ordem de 150km/h - sendo que a permitida para a via é de 60km/h). Ademais, os atropelamentos teriam ocorrido quando as vítimas estavam atravessando uma faixa de pedestres e há depoimentos judiciais no sentido de que o réu costumava trafegar em alta velocidade pelo local, havendo, portanto, indícios de dolo eventual.
4. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese desclassificatória, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública, deve ser mantida a prisão, tal como decidido na decisão de pronúncia, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da constrição cautelar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.